Tribunal: CARF
Processo: 10830.010887/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010887/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.692 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
CARRERA COMÉRCIO E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 10/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, as
contribuições por ela devidas e as descontadas, e os totais recolhidos, constitui
infração à legislação previdenciária.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
ENUNCIADO
DE
SÚMULA
VINCULANTE no 8 DO STF. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO
ART. 173, I DO CTN.
De acordo com o enunciado de súmula vinculante no08, do STF, os artigos 45 e 46
da Lei 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que diz respeito à
contagem do prazo de decadência e prescrição de contribuições à Seguridade
Social, as disposições do Código Tributário Nacional.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173 do CTN os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações instrumentais, uma vez que tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de lançamento por
homologação, circunstância que afasta a incidência do preceito estampado no § 4o
do art. 150 do CTN.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias instrumentais
relativas às Contribuições à Seguridade Social é de cinco anos e deve ser contado
nos termos do art. 173, inciso I do CTN.
MATÉRIA INCONTROVERSA.
Considerar-se-á incontroversa a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Art. 17 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de
1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010887/2007-18
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010887/2007-18

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa, ora recorrente, por
infração ao disposto no art. 32, inc. II, da Lei n° 8.212/91 combinado com o art. 255, II e parágrafos
13° a 17° do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, tendo em
vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls. 15 e do Anexo de fls. 17/19, ela
deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos no período 01/97 a 12/03, conforme descrito no Relatório Fiscal
Anexo ao Auto de Infração, a fls. 19 e seguintes, ensejando a desconsideração da contabilidade da
empresa do período em questão.
Pela prática da infração em questão, foi aplicada multa no importe de R$
11.951,21, de acordo com o no art. 283, II, "a" e art. 373 do Decreto no 3048/99, c.c. art. 102 da Lei
n° 8.212/91, não constando do Relatório Fiscal de Aplicação da Multa a ocorrência de outras
circunstâncias agravantes.
Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, que foi julgada improcedente pela DRJ, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/12/2007 a 10/12/2007
Documento: AI n° 37.110.085-2, em 10/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Deixar a empresa de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, as
contribuições por ela devidas e as descontadas, e os totais recolhidos,
constitui infração à legislação previdenciária.
RELEVAÇÃO DA MULTA. Somente a correção da falta por parte da empresa
autuada, dentro do prazo de defesa, desde que atendidos os requisitos
previstos no art. 291, § 1° do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, enseja a relevação da multa aplicada.
MATÉRIA INCONTROVERSA. Considerar-se-á incontroversa a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Art. 17 do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010887/2007-18

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. O art. 151, do CTN, arrola as causas de
suspensão de exigibilidade do crédito, entre elas, as reclamações e os
recursos em processo tributário administrativo, nos termos das leis regulares
do processo administrativo tributário.
Lançamento Procedente
Cientificado dessa decisão aos 03/11/08 (fls. 174), o recorrente apresentou recurso
voluntário aos 02/12/08 (fls. 175 ss.), no qual reproduz as alegações constantes de sua
impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, o recorrente foi autuado por ter deixado de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos no período 01/97 a 12/03, conforme descrito no Relatório Fiscal Anexo ao Auto de
Infração, ensejando a desconsideração da contabilidade da empresa do período em questão e a
aplicação da penalidade impugnada.
De acordo com o que consta do relatório fiscal, as informações não lançadas dizem
respeito, em suma, a dados referentes a obras de construção civil realizadas pelo recorrente no
período em questão, tais como materiais, serviços de terceiros, mão de obra própria etc. que ou não
foram lançados, ou foram lançados de maneira irregular.
Em seu recurso, reproduzindo as razões de defesa de sua impugnação, o recorrente
alega decadência do direito do fisco de aplicar a multa, já que todas as obras constantes do Anexo I
tiveram início no ano de 2001, as omissões se referem ao ano de 2002 e os arts. 45 e 46 da Lei no
8212/01 são inconstitucionais. Assim, a decadência ocorreu aos 31/12/2006.
No mérito, alega que o art. 225, § 13 do Decreto 3048/99 determina que a
fiscalização dos livros e registros contábeis da empresa seja realizada no prazo impreterível de
90 (noventa) dias após a ocorrência dos fatos geradores, o que não ocorreu no presente caso, em
que a suposta incorreção na escrituração contábil teria acontecido no período de 01/1997 a
12/2003 e a fiscalização somente se deu no mês de dezembro de 2007. Assim, a
descaracterização da contabilidade da recorrente é indevida, pois transcorrido o prazo
estabelecido no dispositivo mencionado, consolidam-se como verdadeiros os registros contábeis
lançados nos livros da empresa e sua escrituração não pode ser desconstituída
extemporaneamente pela autoridade administrativa.
Afirma, ainda, que determinados equívocos são perfeitamente compreensíveis, tais
como os envolvendo os registros das obras CEMEI MARIA LÁZARA e EMEF JOÃO DOS
SANTOS, cujos lançamentos foram feitos globalmente no centro de custo da tomadora de serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS pelo fato de todos os serviços prestados nessas
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010887/2007-18

instituições de ensino serem decorrentes de único EDITAL DE LICITAÇÃO. Relativamente ao ano
de 2003, alega que os erros apontados são apenas pequenos deslizes de contabilidade, que não
trouxeram prejuízo ao erário.
Decadência
Conforme relatado, o auto de infração abrange o período de 01/1997 a 12/2003, no
qual teriam sido realizadas as obras cujos fatos gerados não foram lançados, nos termos do que
determinam os arts. 32, II da Lei 8212/91 e 225 do Decreto n° 3048/99, abaixo transcritos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...).
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§ 15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil.
(...).
O recorrente foi notificado da lavratura do auto de infração aos 12/12/07 (AR de fls.
137) e alega decadência do direito do fisco de aplicar a multa sob o argumento de que todas as obras
constantes do Anexo I tiveram início no ano de 2001, as omissões se referem ao ano de 2002 e os
arts. 45 e 46 da Lei no 8212/01 são inconstitucionais. Assim, afirma que a decadência ocorreu aos
31/12/2006.
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento expresso no enunciado de
súmula vinculante de no 8, no julgamento proferido aos 12 de junho de 2008 reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91:
Súmula Vinculante 8
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010887/2007-18

São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desde a publicação do enunciado em questão, a Fazenda Pública não pode mais
exigir contribuições sociais ou impor multas por descumprimento de obrigações instrumentais
correspondentes aproveitando-se do prazo de 10 anos previsto no dispositivo declarado
inconstitucional. Aplicam-se, portanto, na contagem prazo decadencial, as normas do Código
Tributário Nacional, quais sejam arts. 150, § 4o ou 173, I, a depender das circunstâncias verificadas
em cada caso concreto.
Anote-se que, nos termos do enunciado de súmula da jurisprudência deste tribunal
administrativo de no 148, “no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN”.
Como dito acima, o auto de infração compreende o período de 01/1997 a 12/2003 e
obras que foram realizadas nesse interregno. A constituição do crédito tributário se deu aos 12/12/07
com a notificação do auto de infração. Teria havido decadência apenas relativamente a obras do
período anterior a 01/01/2007, remanescendo o período posterior.
No entanto, considerando que a multa aplicada é única, independentemente do
número de infrações cometidas, o fato de ter havido decadência com relação a esse período não altera
a penalidade aplicada, que, portanto, deve ser mantida.
No mais, considerando que o recurso voluntário se trata de reprodução da
impugnação, que não acrescenta nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da
decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto
o seguinte trecho da decisão de primeira instância, abaixo reproduzido, para que venha integrar o
presente voto como razões de decidir:
II — Do Mérito
15. Quanto ao mérito da infração apontada, se trata de matéria incontroversa, já que a
Autuada em sua defesa, contestou parcialmente a infração imputada, se manifestou
apenas contra as irregularidades apontadas para o ano de 2002 e 2003. Portanto, nos
termos do inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972,
transcritos abaixo, c/c art. 302 do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a
matéria objeto de lançamento de oficio não impugnada pela interessada.
"Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n°8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante."
16. E no tocante a estes dois anos, confessa que realmente cometeu os erros imputados,
mas alega que são meros equívocos, não gerando qualquer prejuízo ao Fisco.
17. Ocorre que se considera infração tributária qualquer ação ou omissão voluntária ou
involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária. No Direito
Tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal existirá
tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco, ou de ter este sofrido
prejuízos pela infringência da norma tributária (art. 136 do CTN). Em princípio, não
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010887/2007-18

importa, para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo
ou culpa na prática do ato.
18. Desse modo, em princípio, não importa se o sujeito passivo tem ou não a intenção
de transgredir a legislação tributária, sendo irrelevante, para a punição do infrator, o
elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do ato.
19. Também não importa, em princípio, perquirir se o ato ilícito praticado gerou efeitos
(por exemplo, se o sujeito passivo obteve vantagem com o não-recolhimento), nem
interessa saber qual a natureza do ato ou a extensão dos seus efeitos. Assim, a
penalidade a ser aplicada no campo tributário independe das circunstâncias ou dos
efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o fato ocorrido
como desobediência à legislação tributária. É de se ressaltar que a responsabilidade de
que trata o art. 136, muito embora incluída no capítulo V do CTN, que trata da
responsabilidade tributária, não deve ser entendida como sujeição passiva indireta. Deve
ser entendida como a sujeição de alguém às consequências dos seus atos. Cabe ela tanto
contra o sujeito passivo direto (contribuinte) e contra o sujeito passivo indireto
(responsável), como contra qualquer outra pessoa (agente) que descumpra qualquer
dever acessório para com a Administração Tributária. O Código Tributário Nacional, ao
tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
20. Luciano da Silva Amaro escreve que "se o agente é o indivíduo que pratica
determinada ação (omissiva ou comissiva), que configura uma infração à lei tributária,
o responsável (...) é outra pessoa, que não o agente, em nome do qual este atua. Assim,
por exemplo, as figuras do administrador, do mandatário, do gerente, do preposto, são
os agentes, em relação ao administrado, ao mandante, ao gerido, ao preponente, que
seriam os responsáveis."'
21. A respeito da responsabilização das pessoas jurídicas, Sacha Calmon Navarro
Coelho ensina que "se o ilícito fiscal se baseasse exclusivamente na responsabilidade
subjetiva, impossível seria transferir a multa a terceiros (sub-rogação passiva das
penalidades). A punição não deveria, neste caso, passar da pessoa do infrator, o que,
em muitos casos, seria um verdadeiro absurdo. Em segundo lugar, seria impossível
apenar administrativamente as pessoas jurídicas, porquanto estas não possuem vontade
(...)." Assim, "jamais poderia a Fazenda Pública responsabilizar as pessoas jurídicas
imputando-lhes o dever de pagar multas pelo descumprimento da legislação tributária.
Teria a Fazenda Pública de investigar as pessoas físicas que vivificam as sociedades
para lhes imputar a devida punição, mas alega que são meros equívocos, não gerando
qualquer prejuízo para o Fi punição. Ora, isto seria irrealístico, complicado e, na
maioria dos casos, impraticável. O certo é a responsabilização das pessoas jurídicas
em razão de sua culpa `in eligendo', cabendo-lhes, sendo o caso, direito de regresso
contra os seus diretores, gerentes e administradores. Somente nas hipóteses grosseiras
de má-fé, quando os diretores agem com dolo especifico na prática de ilícito fiscais,
que configuram também ilícitos penais, a responsabilidade por infrações deve ser
pessoal relativamente aos delitos (isto é, os crimes fiscais tipificados na legislação
penal)."
22. Conforme consta da parte inicial do art. 136 do CTN, é facultado ao legislador
tributário ordinário fixar hipóteses em que deva ser considerada a vontade do agente ou
do responsável (elemento subjetivo do ilícito), na configuração do tipo infracional,
graduando a penalidade a ser aplicada, em função da infração cometida.
23. Equivocou-se ainda a Impugnante ao afirmar que decai o direito do Fisco de
fiscalizar a contabilidade da empresa, que o prazo é de somente 90 dias conforme
previsto no §13°, do art. 225, do Decreto n° 3.098/99. Esse artigo, já reproduzido acima,
concede o prazo de 90 dias da ocorrência do fato gerador para que o mesmo seja
contabilizado regularmente, em nada dispõe sobre decadência, para fiscalizar a
contabilidade. Vejamos o teor do parágrafo:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010887/2007-18

Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
1-atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II- registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços. (grifo nosso)
24. O contribuinte deve guardar a documentação na empresa durante dez anos, à
disposição da fiscalização, consoante determina a Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com o padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este
artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à disposição da
fiscalização. (grifo nosso).
25. Em sua redação original, determinava o artigo 32 da Lei 8.212/91:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Departamento da
Receita Federal (DRF) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Parágrafo único. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de
que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa durante 10 (dez) anos, à
disposição da fiscalização. (grifo nosso).
(...).
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital